Tribunal: TJBA
Processo: 8006891-29.2021.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006891-29.2021.8.05.0072 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ORLANDO PEIXOTO PEREIRA FILHO Advogado(s): VAGNER REIS SANTANA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA (TCM/BA). CONTAS ANUAIS. EX-GESTOR. SUPERLIMITE DE GASTOS COM PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE AFASTADA. CONTROLE JUDICIAL DO TCM. A ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM FACE DAS DECISÕES DOS TRIBUNAIS DE CONTAS É RESTRITA À ANÁLISE DA LEGALIDADE E DA REGULARIDADE FORMAL DO PROCEDIMENTO. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEMONSTRADA A NOTIFICAÇÃO DO GESTOR, AFASTA-SE A ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVER DE MOTIVAÇÃO DOSIMETRIA DA MULTA E TRATAMENTO DISTINTO. A APLICAÇÃO DE PERCENTUAIS DIVERSOS DE MULTA PELO TCM/BA EM CASOS DISTINTOS DECORRE DO EXERCÍCIO DE DISCRICIONARIEDADE TÉCNICA NA DOSIMETRIA DA SANÇÃO. A MERA DISPARIDADE DE VALORES DE MULTA, POR SI SÓ, SEM A COMPROVAÇÃO DO VÍCIO DE ILEGALIDADE OU AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO, NÃO AUTORIZA A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. V. HONORÁRIOS RECURSAIS. CONDENAÇÃO MAJORADA EM SEDE RECURSAL. EXIGIBIILIDADE SUSPENSA. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA CONCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8006891-29.2021.8.05.0072, em que figuram como apelante ORLANDO PEIXOTO PEREIRA FILHO e como apelado ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora